Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703423-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA RECORRIDA: BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PARCERIA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. REMUNERAÇÃO DA RÉ SERIA FRAÇÃO DO FATURAMENTO DA AUTORA ATÉ RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO NA AQUISIÇÃO DO TERRENO. DESISTÊNCIA DA SOCIEDADE. NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA COM TERCEIROS. OBJETIVO REAL DE PROTEGER INVESTIMENTO EM BENFEITORIAS. ATO QUE NÃO CONFIGURA ESBULHO NEM TURBAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da interdito proibitório, que indeferiu o pedido de manutenção de posse declinado na inicial. 1.1. O agravante pede expedição de mandado proibitório, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e, subsidiariamente, antecipação de tutela para que a agravada se abstenha de turbar a agravante na posse do imóvel, sob pena de multa diária, bem como o bloqueio da matrícula do imóvel e, no mérito, requer a reforma da decisão nos termos do pedido liminar. 2. O artigo 561 do CPC prevê que a ação de interdito proibitório, especificamente, é uma tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de agressão à posse. Nela, deve o autor comprovar sua posse e o justo receio de ser molestado. 2.1. Conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni, por justo receio entende-se que, “além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e elementos que autorizam o seu temor”. (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista do Tribunais, p. 873). 3. No caso dos autos, a agravante afirma que celebrou contrato verbal com a ré em 2017 de parceria para construção e implantação de estabelecimento educacional em que ambas as partes investiram. 3.1. A agravada/ré se comprometeu a transferir valor em dinheiro para aquisição de terreno e a agravante/autora custearia a edificação das estruturas do estabelecimento escolar. 3.2. Por conta dessa sociedade, a parte autora restituiria o valor empregado pela ré em cinco anos e durante esse período pagaria juros sobre o valor investido. 3.3. Dessa forma, a ré adquiriu o terreno onde a autora construiu as instalações para seu estabelecimento educacional e, mais tarde, conforme negociações, autora e ré estipularam que a remuneração da ré seria fração do faturamento da autora, até restituição do valor investido na aquisição do terreno. 3.4. Em 2020 a parte ré desistiu da sociedade e passou a negociar a compra e venda do imóvel com o autor. Como não chegam a um acordo, a ré decidiu alienar o imóvel a terceiros e, por isso, enviou uma notificação da ré em dezembro de 2021. 3.5. Por essa razão, a agravante pede a manutenção de posse do imóvel, com a expedição de ordem para que a agravada não turbe a posse da parte autora, bem como seja expedida ordem judicial impedindo a ré de alienar o imóvel a terceiros. 4. Conforme exposto na decisão agravada, não há quaisquer dúvidas acerca da propriedade do imóvel, que foi adquirido e registrado como propriedade da agravada/ré. 4.1. O que se observa dos autos é que a agravante pretende impedir a agravada de vender o imóvel a terceiros diante do contrato de parceria realizado anteriormente para a edificação de um empreendimento. 4.2. Dessa forma, o que a agravante almeja é defender seu investimento nas benfeitorias realizadas no imóvel registrado em nome do agravado por meio da aquisição da propriedade e não a defesa da posse do imóvel. 4.3. Como bem fundamentado na decisão agravada “(...) o fato do autor ter interesse em adquirir o imóvel não autoriza que se bloqueie a matrícula do imóvel nem que se impeça de qualquer forma que a ré ofereça e mesmo venda o imóvel a terceiros.” 4.4. A discussão sobre a venda da propriedade para terceiros não envolve nenhum ato que configure esbulho ou turbação da posse do imóvel, por isso, não cabe pedido de interdito proibitório. 4.5. Ademais, a prova do contrato verbal de parceria celebrado entre as partes, seu suposto inadimplemento e o desfazimento do negócio exigem ampla produção probatória, o que é inviável em sede de Agravo de Instrumento, mormente quando os contratos de são meras minutas ou rascunhos sem assinatura alguma. 5. Agravo de instrumento improvido. O recorrente, sem defender a existência de relevância sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 1.210 do Código Civil, 560, 561, caput e incisos I a IV, e 567, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido que estão presentes os requisitos autorizadores de sua manutenção na posse do imóvel objeto da lide, em virtude do esbulho/turbação praticados pela recorrida. Requer no ID 39209747 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. Em contrarrazões, a recorrida requer seja a recorrente condenada a pagar-lhe honorários de sucumbência recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto às indicadas afrontas aos artigos 1.210 do CCB, 560, 561, caput e incisos I a IV, e 567, todos do CPC, pois, de acordo com o STJ, para se aferir a presença dos requisitos para a manutenção de posse, é indispensável reapreciar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular do STJ (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. No tocante ao pedido fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015